Tribunal: STF
Processo: RE 1169289
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 6.742/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requerem participação no processo na qualidade de terceiros interessados. 
    Afirmam possuir representatividade, ressaltando que são entidades sindicais com atuação no território nacional e prerrogativa de defender os direitos de filiados interessados no resultado do julgamento. Discorrem sobre o tema de fundo, manifestando-se pelo provimento do recurso. Pretendem apresentar memoriais e realizar sustentação oral. Juntam documentos constitutivos e procurações. 
    O Supremo, em 15 de março de 2019, reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento – Tema nº 1.037. 
    Vossa Excelência admitiu, como terceiros, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos – CNSP, a Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário – ANSJ, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário Federal em Santa Catarina – SINTRAJUSC, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC, o Município de São Paulo, os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins, o Distrito Federal e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. 
    O processo é eletrônico e está concluso. 
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar ao versar o cabimento de juros moratórios entre a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento. Está-se diante de questão a sinalizar o interesse dos associados das entidades requerentes. 
    3. Admito a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, a Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE como terceiros interessados no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator